Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO HABEAS CORPUS PJe No 1000981-34.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - CAPITAL
EMBARGANTE: JOEL FAGUNDES DE BARROS FILHO
Vistos, etc.
Os presentes embargos de declaração com pedido de aplicação de efeito infringente, opostos por Joel Fagundes de Barros Filho, qualificado e representado pelos Drs. Ulisses Rabaneda dos Santos, OAB/MT 8.948, e Renan Fernando Serra Rocha, OAB/MT 19.701, busca sanear contradição nos autos de habeas corpus 1000981-34.2020.8.11.0000, em especial, no voto de minerva de minha autoria, que culminou por denegar, por maioria de votos, o writ que buscava o reconhecimento de nulidade processual por ausência de atribuição de membros do GAECO para participar de atos da persecutio criminis in judicio.
Faço meu o bem lançado relatório proferido pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda:
“O recorrente afirma que os declaratórios visam sanar contradição existente no acórdão mencionado, consistente na divergência havida no voto no 2o vogal, Des. Juvenal Pereira da Silva, que, apesar de reconhecer que os membros do GAECO têm atribuição para atuar, isoladamente, até o recebimento da denúncia, considerou válido o aditamento da inaugural já recebida, subscrito apenas por Promotores de Justiça atuantes no GAECO, bem como a sua participação nas audiências realizadas nos dias 18 de novembro de 2019 e 09/12/2019.
Nestes termos, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar o vício apontado e, consequentemente, conceder-lhe a ordem pleiteada” [id. 57041959, p. 1].
A certidão constante do id. 54496483 declarou a tempestividade dos embargos, nos termos do art. 619 do CPP.
Encaminhados os autos ao eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, concluiu que “o Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva é o prolator do voto recorrido, nos termos do art. 256, § 1o, do RI/TJMT” [id. 54871462], devendo por isso recair a relatoria dos aclaratórios, de modo que determinou a remessa a este Julgador.
Considerada a pretensão de aplicação de efeitos infringentes, determinei a coleta de contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça [id. 55280455].
Em contraminuta, a douta Procuradoria de Justiça, em exemplar parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, requereu o desprovimento dos aclaratórios, dada à ausência de contradição a ser saneada em sede de embargos [id. 57041959].
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Com o devido respeito ao entendimento esposado pelo eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, à premissa de que a relatoria dos aclaratórios deverá recair, “nos termos do art. 256, § 1o, do RI/TJMT”, ao Julgador que proferiu o voto recorrido, referido dispositivo do regramento interno desta Corte, tal afirmação se apresenta sibilina, merecendo reprimenda.
É que, em sintonia com o texto regimental apontado e a melhor doutrina sobre o tema, será o relator dos aclaratórios, sempre que possível, aquele a quem foi designada a redação do acórdão embargado, no caso, o 1o Vogal, eminente Des. Gilberto Giraldelli, que suscitou a divergência, e não o redator do voto embargado.
“Art. 256 - O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente, independente de determinação do presidente do órgão julgador.
§ 1o - O julgamento, sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias”
Leciona Gustavo Henrique Badaró, in Manual dos Recursos Penais:
“No caso de embargos de declaração contra decisão interlocutória ou sentença, obviamente, os embargos serão julgados pelo próprio juiz de primeiro grau que proferiu a decisão embargada. Por outro lado, no caso de embargos de declaração contra acórdão, o relator dos embargos será o mesmo relator do acórdão, que será julgado pela mesma turma julgadora” [2.ed. em e-book baseada na 2.ed. impressa].
Não é preciso qualquer esforço para estabelecer que acórdão, embora demande a participação de vários Julgadores, representa uma única decisão, e não várias decisões que permita fracionar em partes, cada qual com seu devido relator.
Estabelece o art. 204 do CPC:
“Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais”.
Portanto, acórdão é o produto único e indivisível do consenso, ainda que parcial, de mais de um julgador que compõe determinado órgão colegiado do tribunal.
Inclusive, o art. 257 do RITJMT deixa ainda mais clara essa premissa, ao estabelecer:
“Art. 257 - Para efeito de recursos, constituirão uma só decisão o acórdão embargado e o que resolver os embargos”.
Nos julgamentos por maioria, porém, há uma peculiaridade: será responsável pela redação da ementa, via de regra, o prolator do primeiro voto vencedor, consoante preleciona o art. 99, § 3o, do RITJMT, salvo em casos que a própria norma regimental cuida de especificar.
“Art. 99 - Terminada a votação, o Presidente anunciará o resultado do julgamento, que deve conter a conclusão dos votos vencedores e mencionar os votos vencidos e o submeterá à aprovação dos Desembargadores.
§ 1° - Até antes de aprovado o resultado, pode o Desembargador alterar o seu voto.
§ 2° - Proclamado o resultado pelo Presidente, é facultado às partes extrair cópia respectiva.
§ 3o - Sendo vencido o Relator, o autor do primeiro voto vencedor será o redator da ementa, salvo se aquele foi vencido apenas em preliminar que não pôs termo ao processo, ou se, conciliando-se as conclusões, a divergência for qualitativa” [negritei].
Com efeito, estabelece o art. 103 do mesmo Diploma Normativo que o acórdão será assinado unicamente pelo Relator, ou, se quedar vencido, pelo Redator Designado, verbis:
“Art. 103 - Os acórdãos serão assinados unicamente pelo Relator ou Redator Designado, mediante assinatura digital”.
Assim, se caberá ao eminente Des. Gilberto Giraldelli, assinar, sozinho, o acórdão, porque lhe foi atribuída a redação da ementa, naturalmente será dele a relatoria dos demais recursos vindouros, inclusive os embargos de declaração.
No mesmo sentido, mutatis mutandis:
“Considerando o equívoco perpetrado nestes autos ao constar como Redator da ementa Desembargador que acompanhou o voto divergente, os Embargos Declaratórios devem ser acolhidos para anular a ementa, determinando a remessa dos autos ao eminente Relator que abriu a divergência para elaboração do acórdão” [TJMT, EDcl 87776/2018 na ApCiv 59253/2017, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/6/2019, DJE de 05/7/2019].
Assim, a relatoria dos aclaratórios deve recair, sempre quando possível, ao redator do acórdão, e não o redator do voto fustigado, o que não impedirá, por certo, que este Julgador lance as justificativas para repelir a arguição de contradição formulada.
Ante o exposto, com a devida vênia do entendimento do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, a fim de evitar possível arguição de nulidade, antes de qualquer outra providência, determino a remessa dos autos ao redator designado da ementa, para que, querendo, lance relatório ou justifique os motivos pelos quais assim não procede, com as minhas homenagens.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator